Tribunal: TJSP
Processo: 1071288-60.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EDITAL. NÚMERO. Equívoco no número do edital, pois, em vez de constar o no 2/321/21 (correto), constou o número 1/321/21. Retificação necessária. No mais, fica também constando no acórdão a referência à concessão do benefício da gratuidade judiciária. Embargos acolhidos, sem atribuição de efeito modificativo.